Tribunal: STF
Processo: Rcl 39351
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. DECISÃO RECLAMADA EM QUE AFIRMADO O NÃO ATENDIMENTO DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. ALEGADA AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADPF Nº 324. ADERÊNCIA. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10. NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de Reclamação proposta por Santa Casa de Bom Jardim, com fundamento no artigo 102, I, “l”, da Constituição da República, no art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e no artigo 156 do RISTF, contra acórdão prolatado pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Ação Civil Pública nº 100443-64.2016.5.01.0512.
    2. A reclamante sustenta que a autoridade reclamada negou vigência ao artigo 4º-A da Lei nº 6.019/1974, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, vulnerando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF. Explica que o mencionado dispositivo “preceitua que a prestação de serviços a terceiros é a transferência, feita pela contratante, da execução de quaisquer de suas atividades – inclusive sua atividade principal – à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução, tornando lícita a terceirização inclusive na atividade principal, como no caso dos autos”.
    3. Argumenta que na ADPF nº 324, esta Suprema Corte entendeu que “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”.
    4. Requer a concessão de medida cautelar, a fim de que seja determinada a suspensão da eficácia da decisão reclamada, nos termos do art. 989, II, do CPC/2015. Quanto aos requisitos para a tutela de urgência, argumenta:
    a) a plausibilidade do direito reside na orientação consolidada no âmbito deste STF quanto à questão em discussão, que confirma a interpretação do direito a ser adotada; e
    b) o perigo da demora na prestação jurisdicional constata-se da possibilidade de execução provisória do julgado, uma vez que pende de julgamento apenas recurso sem efeito suspensivo.
    5. Dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em decorrência do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na alegada violação da Súmula Vinculante nº 10 e da decisão proferida por esta Suprema Corte na ADPF nº 324.
    3. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região deu parcial provimento ao recurso ordinário, para declarar a ilicitude da terceirização e reconhecer o vínculo empregatício entre os médicos da empresa terceirizada e a reclamante. Na sequência, a Corte Regional inadmitiu recurso de revista.
    4. O Tribunal Superior do Trabalho, ao apreciar o agravo de instrumento em recurso de revista, afirmou inviável o conhecimento do recurso, em razão (i) da ausência de transcendência jurídica e política, tendo em vista que as “questões nele veiculadas – ilegitimidade do MPT e vínculo empregatício – não são novas no TST e a decisão regional tampouco conflita com a jurisprudência pacificada do TST ou do STF”, (ii) da inexistência de transcendência social, uma vez que o recurso de revista não se fundamentou na violação direta de nenhum dispositivo constitucional que assegure direitos sociais, (iii) da ausência de transcendência, porquanto a importância arbitrada a titulo de indenização por danos morais coletivos não justifica, por si só, a revisão do apelo, (iv) do não preenchimento dos pressupostos intrínsecos, ao esbarrar nas Súmulas 296 e 126 do TST, (v) do desrespeito ao art. 896, § 1º-A, I da CLT, requisito processual do prequestionamento, quanto aos tópicos relativos à legitimidade da terceirização e ao dano moral coletivo. Por esse motivo, consignou a falta de transcendência do recurso denegado. 
    5. Reproduzo, na fração de interesse, a decisão reclamada, da lavra do Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho (grifei):
    “Tratando-se de agravo de instrumento interposto contra despacho denegatório de recurso de revista referente a acórdão regional publicado após a entrada em vigor da Lei 13.467/17, tem-se que o apelo ao TST deve ser analisado à luz do critério da transcendência previsto no art. 896-A da CLT. 
    Pelo prisma da transcendência, o recurso de revista não atende a nenhum dos requisitos do art. 896-A da CLT, uma vez que: 
    a) as questões nele veiculadas – ilegitimidade do MPT e vínculo empregatício – não são novas no TST e a decisão regional tampouco conflita com a jurisprudência pacificada do TST ou do STF, descartando-se, nesse sentido, a transcendência jurídica e política da revista; 
    b) a revista não veio calcada em violação direta de nenhum dos dispositivos constitucionais assecuratórios de direitos sociais (arts. 6º a 11 da Carta Política), o que descarta a transcendência social do apelo. 
    c) o valor arbitrado à indenização por danos morais coletivos foi de R$ 100.000,00, importância que, por si só, não justifica a revisão do apelo, mormente em face da intranscendência jurídica, política e social do apelo. 
    Ademais, o recurso de revista não preenche os pressupostos intrínsecos de admissibilidade, esbarrando nas Súmulas 296 e 126 do TST, dada a inespecificidade do único aresto embasador do pleito de ilegitimidade do MPT, e da necessidade de incursão no conteúdo fático-probatório dos autos quanto ao vínculo de emprego, à luz do art. 3º da CLT.
    Por outro lado, os tópicos relativos à legitimidade da terceirização e ao dano moral coletivo desrespeitam o art. 896, § 1º-A, I, da CLT. 
    Nesses termos, não sendo transcendente o recurso de revista nos aspectos abordados na decisão regional, denego seguimento ao agravo de instrumento que visava a destrancá-lo, lastreado no art. 896-A, §§ 1º e 5º, da CLT, e, em face da irrecorribilidade da decisão, determino a certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos ao juízo de origem.”
    8. Da leitura do excerto acima transcrito, verifico que o Tribunal Superior do Trabalho se limitou a negar seguimento a recurso de revista em razão da ausência de requisitos formais do recurso (ausência de transcendência, necessidade de reexame fático-probatório, ausência de prequestionamento - art. 896, § 1º-A, I, da CLT, entre outros fundamentos). Entendeu a autoridade reclamada que, como o agravo de instrumento não poderia ser conhecido, a causa não alcançaria o requisito da transcendência.
    9. A ausência de adoção, na decisão reclamada, de tese a respeito da matéria debatida no paradigma suscitado pela parte reclamante - ADPF nº 324 – inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido no parâmetro de controle.
    10. Em igual medida, a inexistência, na decisão reclamada, de afastamento do art. 4º-A da Lei nº 6.019/74, porquanto ausente a discussão quanto à ilicitude da terceirização, impede o reconhecimento da aventada violação da Súmula Vinculante nº 10.
    11. De mais a mais, a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o exame da alegada afronta aos preceitos constitucionais invocados pela reclamante, sob pena de desvirtuamento do instituto. Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “Impende enfatizar, finalmente, considerada a estrita vocação a que se acha constitucionalmente vinculado o instrumento da reclamação (RTJ 134/1033, v.g.), que tal remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte. Torna-se evidente, pois, presentes tais considerações, a inadequação do meio processual ora utilizado. É que, como referido, a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.003, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04.4.2006).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.662/DF. 1. Inexistência de identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. 2. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl 6.025-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26.10.2011).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO – CABIMENTO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE – RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Pressupõe-se a existência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Reclamação não pode se confundir com sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 4.508-AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 09.11.2011).
    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    13. Pontuo que a reclamante não cuidou de juntar aos autos o comprovante de pagamento das custas processuais, bem como deixou de indicar na inicial a qualificação da parte beneficiária da decisão reclamada, de modo que o conhecimento de eventual agravo interno ficará condicionado à correção dos vícios apontados.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 13 de março de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora